Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706214-42.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O presente recurso está incluído na pauta de julgamento da 45a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 26/11/2025 a 04/12/2025 (ID 78145448). Na petição de ID 78601095, o apelado (BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.) alega a ausência de vício na contratação e, assim, defende que os pedidos iniciais deveriam ser julgados improcedentes. Em seus pedidos, requer a habilitação do novo advogado e a devolução do prazo “para cumprimento do ato processual determinado nos autos”. Documentos, procuração e substabelecimento no ID 78601097 e seguintes. Consoante certidão de ID 77479074, após intimação para contrarrazões, o banco apelado deixou o prazo transcorrer in albis enquanto o patrono anterior ainda atuava no caso. Com efeito, o esgotamento do prazo restou certificado nos autos em 10/06/2025 ao passo que o pedido de habilitação dos novos advogados ocorreu somente no dia 17/11/2025. Portanto, não havia prazo em curso, de sorte que não há que se falar em devolução de prazo. A propósito, “Conforme pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, ‘A constituição de outro advogado não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. O novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram’ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.236.351/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/08/2018). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 1.916.532/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 8/10/2021) O novo patrono já foi cadastrado no sistema. À douta Secretaria para exclusão do advogado anterior (Emanuel Erenilson Silva Souza – OAB-DF 54042-A). Mantenha-se o processo em pauta. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator